Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701494-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS LOPES ROCHA APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO Tendo em vista a petição de ID 60157586, concedo à apelante o prazo improrrogável de mais 5 (cinco) dias para cumprimento do despacho de ID 59800164. Int. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora